Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a resolução de contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição integral ao comprador, afastando a alegação de força maior pela pandemia.
2 Embargante pleiteia aplicação da taxa Selic como índice de correção, conforme art. 406 do CC e Tema 176 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção dos valores a serem devolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há erro, contradição, omissão ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão impugnado analisou o regime jurídico aplicável, afastando implicitamente a taxa Selic, fixando juros de 1% ao mês desde a citação, conforme consolidado pelo STJ.
6. A Lei no 14.905/2024 e o Tema 176 do STJ não se aplicam ao caso, pois o regime jurídico vigente à época foi considerado.
7. O prequestionamento é atendido com a simples oposição de embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito, sendo inadequada a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: A inexistência de omissão sobre o índice de correção justifica o afastamento dos embargos declaratórios quando o acórdão já analisou implicitamente a questão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 176.